Tribunal: CARF
Processo: 10120.902884/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902884/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.230 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DCOMP.
Constatado a utilização do saldo negativo de CSLL para fins de compensar
débitos da Contribuinte, não restou crédito a compensar na PER/DCOMP neste
processo, portanto, de se considerar não homologada a compensação pleiteada
no Per/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Em análise do PERD/DCOMP apresentado pela Contribuinte, detectou-se que não
haveria crédito a ser analisado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902884/2013-59
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902884/2013-59

De acordo com o Despacho Decisório, não foi homologada a compensação
pleiteada, tendo em vista que:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
Cientificada do Despacho, a Contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade, onde alegou, em síntese, que revendo seus registros, verificou que, na
realidade, o crédito pleiteado tratava-se de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2010
(estimativa mensal), portanto, um equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, e acrescenta:  Após aná
“PER/DCOMP” correspondente ao despacho decisório, constatou-se que o
crédito tributário pleiteado trata-se, na verdade, de Saldo Negativo de CSLL do
exercício de 2010, recolhido através de estimativa mensal, sobrando este saldo
a maior no encerramento e fechamento do exercício 2010. Portanto, não houve
má-fe ou dolo algum cometido por este contribuinte e nem tampouco ocorreu a
omissão de pagamento e de informação. A bem da verdade, ocorreu sim erro na
elaboração e transmissão do respectivo Demonstrativo PER/DCOMP já
mencionado, no qual foi informado como sendo origem do crédito Pagamento
Indevido ou a maior, quando o correto seria Saldo Negativo de CSLL obtido
durante o exercício de 2010;  Destaque
-se que o Demonstrativo PER/DCOMP, o qual foi objeto do
Despacho Decisório que aqui se discute, já foi retificado juntamente com a
Demonstração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ do Exercício de
2010 em sua Ficha 17 – Linha 83, a qual se faz anexo a presente manifestação
como prova da veracidade dos fatos;  À vista do exposto, solicita seja deferida a n
agora tendo como origem de crédito o saldo negativo de CSLL, bem como seja
arquivado o Despacho Decisório em exame.
DA DECISÃO DE PISO: ACÓRDÃO – 1a TURMA DRJ/RJO – SESSÃO DE 21
DE JUNHO DE 2017
Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade
estipulados pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 15, pois foi
apresentada em 12/09/2013 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em
13/08/2013; é, portanto, tempestiva e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade dela conheço.

Conforme já relatado, trata o presente processo sobre a Declaração de
Compensação apresentada por meio de PER/DCOMP através da qual a
interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente de
pagamento indevido ou a maior que o devido (código receita 2484) com débitos
nela declarados.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902884/2013-59

De acordo com o Despacho Decisório proferido pela DRF Goiânia e emitido
em 02/08/2013, não foi homologada a compensação declarada, uma vez que, a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foi
localizado um pagamento, o qual foi integralmente utilizado para quitação de
débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do
débito objeto da referida compensação.
[...]
Examinando-se os autos, verifica-se que não foi apresentada documentação
que comprove ter havido pagamento indevido ou em valor maior que o devido a
título de estimativa de CSLL relativa ao período de apuração referido.
Assim, infere-se que o pagamento foi correto, não havendo que se falar em
pagamento indevido ou a maior, nos termos do disposto no art. 165, inciso I, do
CTN, anteriormente reproduzido.
[...]
No caso dos autos, a possibilidade de se retificar o PER/DCOMP precluiu com
a ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em 13/08/2013.
Ademais, esclareça-se que não pode esta autoridade julgadora analisar crédito
diverso do que foi pedido, pois consistiria uma inovação do pedido, o que não é
permitido na legislação tributária. A competência original para análise do
direito creditório é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte. Cabe às Delegacias de Julgamento a apreciação de manifestação
de inconformidade apresentada no caso de indeferimento do pedido ou
deferimento parcial.
Por relevante, deve-se registrar que, em consulta aos sistemas informatizados
da RFB, constatou-se que: 
a interessada apresentou Pedido de Restituição (de no 35414.03512.
200913.1.2.03-0004 – fl. 29/37) e Declaração de Compensação (de no
06058.28533.230913.1.3.03-4734 – fl. 38/41) por meio dos quais pleiteou
crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010
(ressaltando que, dentre as parcelas integrantes do crédito, consta o
pagamento a título de estimativa solicitado como pagamento indevido ou a
maior na DCOMP em exame); 
após apreciação dos PER/DCOMP pela autoridade administrativa, foi
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado no valor de R$
159.646,12, utilizado para compensar os débitos objeto da DCOMP no
06058.28533.230913.1.3.03-4734, não remanescendo valor passível de
restituição (fl. 42/49).
Dessa forma, não sendo a manifestação de inconformidade o veículo legal para
a formalização de pedido de restituição/compensação não formulado
anteriormente, acrescido ao fato de a interessada ter pleiteado o “saldo
negativo de CSLL” em outros PER/DCOMP cuja análise concluiu pelo seu
reconhecimento, impõe-se a ratificação do disposto no Despacho Decisório),
em face da inexistência do crédito “pagamento indevido ou a maior” apontado
no PER/DCOMP.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902884/2013-59

[grifo é do original]
Cientificada da decisão do referido acórdão, a Contribuinte interpõe Recurso
Voluntário onde, após um breve relato do indeferimento ao seu direito alegado, acrescenta que o
presente processo deve ser arquivado.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, o Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição
por ausência do alegado crédito, uma vez que já havia sido utilizado para quitação de débitos do
contribuinte.
Em sede de impugnação, a Recorrente reconheceu o equívoco na sua indicação do
crédito pleiteado na PER/DCOMP, alegando que se tratava de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2010 e, agora, em recurso a este Colegiado, reitera que trata-se de saldo negativo
de CSLL e que já teria sido reconhecido pela DRJ, solicitando o arquivamento do presente
processo.
Ocorre que a DRJ informou que já havia decisão acerca do pedido da Recorrente
em outro processo, julgado por esta turma da DRJ, em mesma data, onde se constatou que o
alegado saldo negativo de CSLL de 2010 já tinha sido reconhecido, mas totalmente utilizado em
outra PER/DCOMP.
Eis o relato da decisão de piso:
Ademais, esclareça-se que não pode esta autoridade julgadora analisar crédito
diverso do que foi pedido, pois consistiria uma inovação do pedido, o que não é
permitido na legislação tributária. A competência original para análise do
direito creditório é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte. Cabe às Delegacias de Julgamento a apreciação de manifestação
de inconformidade apresentada no caso de indeferimento do pedido ou
deferimento parcial.
Por relevante, deve-se registrar que, em consulta aos sistemas informatizados
da RFB, constatou-se que: 
a interessada apresentou Pedido de Restituição (de no 35414.03512.
200913.1.2.03-0004 – fl. 29/37) e Declaração de Compensação (de no
06058.28533.230913.1.3.03-4734 – fl. 38/41) por meio dos quais pleiteou
crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010
(ressaltando que, dentre as parcelas integrantes do crédito, consta o
pagamento a título de estimativa solicitado como pagamento indevido ou a
maior na DCOMP em exame);
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902884/2013-59

após apreciação dos PER/DCOMP pela autoridade administrativa, foi
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado no valor de R$
159.646,12, utilizado para compensar os débitos objeto da DCOMP no
06058.28533.230913.1.3.03-4734, não remanescendo valor passível de
restituição (fl. 42/49).

Dessa forma, não sendo a manifestação de inconformidade o veículo legal para
a formalização de pedido de restituição/compensação não formulado
anteriormente, acrescido ao fato de a interessada ter pleiteado o “saldo
negativo de CSLL” em outros PER/DCOMP cuja análise concluiu pelo seu
reconhecimento, impõe-se a ratificação do disposto no Despacho Decisório no
057795382 (fl. 20), em face da inexistência do crédito “pagamento indevido ou
a maior” apontado no PER/DCOMP.

[grifo é do original]
De fato, trago telas (algumas) dos sistemas informatizados da RFB, citadas pela
DRJ:

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902884/2013-59

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902884/2013-59

A Recorrente, como se mostrou, não possui o crédito inicialmente pleiteado e sua
solicitação de arquivamento deste processo não pode ser acatada por este Colegiado, pois, além
de não deter de competência para tal providência, o débito tratado neste processo não foi
compensado por força de não haver mais crédito a título de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2010, como evidenciado pela DRJ.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital